Tribunal: TJBA
Processo: 0000528-66.2013.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000528-66.2013.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALIPIO DE OLIVEIRA FLORES NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE ARAUJO SANTOS, ANTONIO PESSOA CARDOSO, GENIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PABLO MONTEIRO CARDOSO, PABLICIO MONTEIRO CARDOSO

APELADO: ALLAN KARDEC DE OLIVEIRA FLORES

Advogado(s)
:
JOSE NERES DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOFICIOSIDADE E INCAPACIDADE CIVIL DA DOADORA. SENESCÊNCIA QUE NÃO AFETA A PLENA CAPACIDADE CIVIL. INCAPACIDADE DA DOADORA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SIMULAÇÃO OU MÁCULA NO ATO DE RENÚNCIA PATRIMONIAL. DOAÇÃO VÁLIDA. CASUÍSTICA. DOADORA COM DIFICULDADE VISUAL. IMPOSSIBILIDADE DA ASSINATURA DIRETA DECLARADA POR SERVIDOR PÚBLICO. ASSINATURA A ROGO EM ESCRITURA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. FÉ-PÚBLICA DO DOCUMENTO. INEXIGIBILIDADE DA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS AO TEMPO DO ATO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ÉPOCA. DOAÇÃO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DE REGRAMENTO QUE PASSOU A EXIGIR ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. REFORMA NECESSÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

1.

A doação realizada por ascendente aos seus netos (réus), por meio de escritura pública, não configura doação inoficiosa quando não comprovado que o ato invadiu a legítima, e tampouco de que a doadora estava civilmente incapaz ao tempo da doação.

2. Não há presunção de incapacidade civil apenas pela senescência da doadora. O ônus de provar a incapacidade ou qualquer coação recai sobre o Autor da ação, que não logrou êxito em demonstrar tais fatos.

3. Postulante (filho) que também era contemplado com doações da genitora, tem dilapidado o patrimônio recebido e abandonado a genitora por 19 anos, segundo declarações e provas constantes nestes autos;

4. Na casuística, a ausência de assinatura de testemunhas na escritura pública não constitui vício substancial, sendo irrelevante quando o ato foi realizado antes da entrada em vigor de Provimento que passou a exigir tal subscrição

5. Não restou comprovada coação ou mácula na vontade da doadora, que, inclusive, concretizou por escritura o desejo de beneficiar os réus com a doação dos imóveis.

6. Apelado que desistiu de testificação que poderia trazer melhores luzes aos fatos, não podendo tal ato prejudicar os Apelantes, mormente quando seria inviável exigir deles prova negativa quanto a inexistência de vícios na doação.

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos incoativos.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.